Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-23.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Condenação do autor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Juntada de acordo em que a assinatura do réu foi falsificada. Tal prática não apenas compromete a confiança nas relações processuais, mas também desrespeita o ordenamento jurídico, impondo a necessidade de medidas rigorosas para preservar a

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência do pedido. Condenação do autor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Juntada de acordo em que a assinatura do réu foi falsificada. Tal prática não apenas compromete a confiança nas relações processuais, mas também desrespeita o ordenamento jurídico, impondo a necessidade de medidas rigorosas para preservar a integridade do processo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.